Tribunal: TJSP
Processo: 1004841-85.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de erro e omissão - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004841-85.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ADM
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., são embargados BRADESCO SAÚDE
S/A e MFERRARO IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004841-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004841-85.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
EMBARGADOS: BRADESCO SAÚDE S/A e MFERRARO IMOBILIARIA E
ENGENHARIA LTDA. ME.
VOTO No 21. 379
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegações de erro e omissão
- Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos
rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 388/396, com alegações de erro e omissão.
É o relatório do necessário.
A pretensão da embargante não encontra amparo no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar, com a
devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos, nada restando
a ser declarado.
Ainda que não se detecte nenhuma anomalia na
decisão embargada, para que não paire qualquer dúvida a respeito das questões ventiladas
nos embargos, são necessárias algumas considerações, o que se fará a seguir.
A r. sentença de fls. 290/293, apesar de ter decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004841-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
que a cláusula 16 do contrato em questão, “não deve ser declarada nula, pois apenas
prevê genericamente a eventualidade de reajustes que venham onerar as mensalidades
do plano,” (verbis, cfr. fls. 293), havia observado, contudo, que a “mera previsão
contratual acerca da possibilidade de majoração do valor mensal da apólice não
pressupõe a arbitrariedade nos critérios e aspectos qualitativos avaliados, sendo
imprescindível definir a equação dos custos em relação ao montante arrecadado,
confrontando-os com aqueles apurados no período base anterior” (verbis, cfr. fls. 292,
grifei).
E, foi nesse diapasão que o acórdão embargado
decidiu o recurso de apelação interposto, pois tal e qual a r. sentença, apesar de não ter
declarado a nulidade de epigrafada cláusula, considerou “comprovada a ilegalidade e
abusividade do reajuste pretendido pelas rés diante da inexistência de cláusula clara
acerca da hipótese de reajuste por revisão técnica (sinistralidade) e da inexistência de
comprovação da necessidade de majoração da mensalidade em virtude do aumento de
sinistralidade, ou qualquer outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar
aplicado” (verbis, cfr. fls. 395/396, grifei).
Em que pese não ter havido a declaração de nulidade
da indigitada cláusula contratual, os efeitos dela decorrentes como pretendido pela
embargante e impugnado pela embargada, foram rejeitados judicialmente tanto em
Primeira quanto em Segunda Instâncias.
Ora, há que se compreender que pelo pedido de
declaração de nulidade formulado pela autora, ora embargada, ela pretendia, na verdade,
fosse rejeitada a majoração da mensalidade de seu Plano de Saúde, o que foi captado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004841-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
MM. Julgador de Primeiro Grau, correta e certamente, com base nos aforismos "Da mihi
factum, dabo tibi jus" e "Jura novit curia", ante flagrante abusividade apoiada em
cláusula contratual, que embora válida, previa, genericamente, eventuais reajustes para
aumento do valor das mensalidades do Plano de Saúde, o que o levou a proferir decisão
rejeitando a majoração, medida que atendia, como de fato atende, a particular e difícil
situação da autora, ora embargada, que não podia ficar sem pronta resposta judicial.
Por tais sucessos, fica evidente, portanto, que
inexistiu o erro material apontado pela embargante, tampouco a alegada “reformatio in
pejus”.
Em acréscimo ao que restou decidido no acórdão
embargado para afastar a pretensão da embargante de reconhecimento de sucumbência
recíproca, basta observar, no particular, que nem sempre o critério exclusivamente
aritmético é de ser aplicado, cabendo aferição qualitativa e não quantitativa.
O que persegue a embargante, na verdade, é o
reexame do acórdão de fls. 388/396, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação dos
seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se prestam a
demonstrar o equívoco em que labora a embargante:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou dúvida, no acórdão embargado. Embargos
rejeitados. O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A isso não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004841-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
5
prestam, porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se revelam
cabíveis, quando, utilizados com a finalidade de sustentar a
incorreção do acórdão, objetivam, na realidade, a própria
desconstituição do ato decisório proferido pelo Tribunal.
Precedentes: RTJ 114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ
134/1296. O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma inocorrente
situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão,
vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão
embargado, não o reconhecimento de erro de julgamento.”
(RTJ 134/836, Relator SYDNEY SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no CPC
535, não se prestando para corrigir “error in judicando”. Só se
admite a interposição do recurso de embargos de declaração
quando o erro cometido for no procedimento, quer dizer, erro
na aplicação de norma de processo ou procedimento (“error in
procedendo”). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004841-85.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
6
aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os
embargos declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator